Tribunal: TJBA
Processo: 8051234-64.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051234-64.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OZANA ROCHA ALVES Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR NA RESERVA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA, APLICAÇÃO DO TEMA 1.017 DO STJ E NECESSIDADE DE DESISTÊNCIA EM RAZÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO SOBRE A MATÉRIA REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACOLHIDA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. PASSAGEM PARA INATIVIDADE. RECEBIMENTO ENQUANTO ESTAVA NA ATIVIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PRATICADA PELA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por OZANÁ ROCHA ALVES em face de ato omissivo, arbitrário e ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, objetivando perceber seus proventos de aposentadoria recalculados com a inclusão/extensão da GCET - Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento). Inicialmente, verifica-se que a impugnação à Assistência Judiciária Gratuita não encontra amparo legal. Ao exame dos autos, o pedido assistencial formulado obedece aos critérios legais estabelecidos nos artigos 98 e seguintes do CPC, bem como resta comprovado através do contracheque no qual consta como valor líquido R$ 2.123,95 (dois mil, cento e vinte e três reais e noventa e cinco centavos) (ID 51822880). As preliminares de decadência e prescrição de fundo de direito também não merecem guarida. Em se tratando de ato omissivo, não havendo negativa expressa da administração pública, resta caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante teor da Súmula nº 85 do STJ. Destaca-se a inaplicação do Tema nº 1017 do STJ que versa sobre: “Definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor público como negativa expressa da pretensão de reconhecimento e cômputo, nos proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ”. In casu, o impetrante visa a percepção de parcelas recebidas pelos policiais da ativa, com fundamento na paridade remuneratória. No tocante a necessidade de intimação da parte autora para requerer a desistência do processo em razão da existência de Mandado de Segurança Coletivo nº 8036675-10.2020.8.05.0000, impetrado pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia, não merece prosperar. Sabe-se que a propositura de Ação Coletiva, por substituto processual, não obstaculiza a pretensão da Parte Interessada em buscar tutela jurisdicional dos seus interesses através de ação autônoma, não estando compelido a aderir ao feito coletivo. De outro modo, mesmo que o objeto intentado detenha correlação com o writ da associação não ocasiona litispendência nos termos do art. 22, § 1º da Lei 12.016/2009. Portanto, rejeitam-se a Impugnação e prefaciais suscitadas. De referência a preliminar de ausência de prova pré-constituída, esta confunde-se com o mérito. Outrossim, dentre as peculiaridades que envolvem o cabimento e a admissibilidade da impetração do Mandado de Segurança, emerge como requisito fundamental a existência de direito líquido e certo a ser demonstrado e comprovado mediante prova pré-constituída. Passo ao mérito da Ação Mandamental que versa sobre a possibilidade de inclusão do percentual de 125% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), prevista pela Lei nº 7.023/97, que alterou o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Bahia, incluindo os Policiais Militares perceber gratificação visando compensar o trabalho extraordinário, uma especialidade técnica ou uma lotação estratégica. Deste modo, o regulamento dos Policiais Militares do Estado da Bahia prevê expressamente a supracitada recompensa no art. 102, § 1º, alínea j, o qual foi posteriormente alterado pela Lei Estadual nº 11.356/09, permitindo o pagamento até o valor máximo de 125% (cento e vinte e cinco por cento) a ser regulamentada a fixação dos percentuais cabíveis a cada posto, razão pela qual o Conselho de Políticas de Recursos Humanos – COPE expediu a Resolução nº 153/2014. In casu, não assiste razão ao pleito de implantação nos proventos do Impetrante, em razão do quanto disposto nos arts. 102, II, alíneas “a” e “b”; 110-D, caput e §1º e 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia. Observa-se do BGO e contracheque acostado nos ID's 51822880 e 51822898 que o autor era 1º Sargento sendo transferido para a reserva na data de 06/03/2015 com remuneração integral de 1º Tenente, sendo seus proventos composto de soldo, Adicional de Inatividade, Adicional por Tempo de Serviço e Gratificação de Atividade Policial. Entretanto, inexiste prova documental de que o Impetrante, ao ser transferido para a reserva remunerada, teria direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, não restando demonstrado o requisito temporal exigido na Lei nº 7.990/01, qual seja, por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados. Ante o exposto, VOTO no sentido de REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PRELIMINARES, e no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/09 e verbetes das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8051234-64.2023.8.05.0000, impetrante OZANA ROCHA ALVES e impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E AS PRELIMINARES, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I/F